Tribunal: STF
Processo: AI 595031
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA.
   APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. NÃO-EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Os
   fundamentos sobre a adesão do Agravado ao Programa de
   Desligamento Voluntário Incentivado e sobre o pagamento da multa
   de 40% do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço serão examinados
   oportunamente pelo Tribunal a quo, no retorno dos autos para novo
   julgamento do feito.
2. Imposição de multa de 1% do valor
   corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14,
   inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.